Tribunal: TJSP
Processo: 1014444-24.2014.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu provimento ao apelo do autor e negou provimento ao da ré. Alegada omissão quanto aos juros e error in judicando quanto às provas. Com razão em parte. Sanada a omissão para fixar o termo inicial dos juros e da correção monetária com relação à indenização por danos estéticos. Já as provas foram devidamente apreciadas. Recurso parcialmente acolhido.